Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007587-24.2016.8.07.0008 RECORRENTES: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal, conforme estipula o § 4o, do art. 370, do CPP. Ademais, no caso do Ministério Público, o prazo para interposição do recurso de apelação criminal tem como termo inicial a data da consulta da sentença pelo seu representante e não a data da publicação. Preliminar de intempestividade do recurso do Ministério Público rejeitada. 2. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou os éditos condenatórios, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Além disso, não há que se falar em nulidade da sentença, em razão da ausência de laudos grafotécnicos, haja vista que, na fase do art. 402 do CPP, as defesas nada requereram. Desse modo, as defesas não podem alegar, extemporaneamente, prejuízo porque se operou a preclusão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. No delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes, o prazo prescricional passa a fluir na data da consumação do crime, ou seja, na data do início do loteamento, e não da cessação dos seus desdobramentos. Ademais, não sendo possível identificar a data exata em que os delitos foram praticados, deve ser considerada a data mais benéfica às acusadas para fins de contagem do prazo prescricional, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Verificado que entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (crime cometido antes da redação dada pela Lei no 12.234/2010) decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, a extinção da punibilidade do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos é medida de rigor, diante da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. 4. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 fixa 3 (três) requisitos para a caracterização da organização criminosa: [i] associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; [ii] estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e [iii] finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Ademais, o animus associativo de caráter estável e permanente deve estar presente para a configuração do referido delito. 5. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente, de maneira que, mesmo que a infração penal tenha sido cometida antes da entrada em vigor da Lei no 12.683/2012, o agente deverá responder normalmente pelo delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 se a ocultação se protrair no tempo após a vigência Lei no 12.683/2012. 6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica atipicidade do delito da lavagem (art. 1o da Lei n. 9.613/1998)” (Jurisprudência em Teses, Edição 167, Enunciado no 4). 7. De acordo com o acervo probatório, restou demonstrada a utilização de cessões de direito em nome de “laranjas” como maneira de forjar uma cadeia dominial do parcelamento irregular, bem como a transferência de bens e valores provenientes de negociações de lotes em nome de terceiros, os quais, posteriormente, repassavam aos membros da organização criminosa. 8. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recursos das 1a, 2a, 3a e 5a rés conhecidos, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito acolhidas para declarar extinta a punibilidade pelo crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, no mérito, parcialmente providos. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos atribuído à 4a ré (não recorrente). A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 40659645): “(...) o acervo probatório constante nos autos demonstra que as apelantes MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA AQUINO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO participavam de negociações de lotes no “Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 4/11”, mediante a confecção de documentos fraudulentos envolvendo os lotes irregulares, em que eram utilizados dados de “laranjas”. Ressalta-se que, de acordo com a interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente, foram captados diversos diálogos que demonstraram que as apelantes MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA AQUINO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO negociavam lotes irregulares, valendo-se de documentos fraudulentos em nome de “laranjas” (Págs. 274/426 do Relatório 436/2015 – DEMA / CD ROOM PCDF). (...) Em relação à acusada MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES (vulgo “CIDA BARROS” ou “CIDA CORRETORA”), segundo detalhadamente descrito nas págs. 303/364 do Relatório 436/2015 – DEMA (CD ROOM PCDF), que foi amplamente corroborado pelo acervo probatório constante dos autos, durante a investigação policial, apurou-se que a referida acusada se utilizava de “laranjas” para confeccionar cessões de direito fraudulentas com o intuito de forjar uma cadeia dominial e realizar a venda de lotes irregulares, bem para ocultar bens e valores provenientes das referidas transações para RICARDO AUAD LIMA e LUZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, que são réus pelos mesmos fatos na ação penal no 0013777-47.2009.8.07.0008. (...) No concerne à acusada MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS (vulgo “ZEZÉ”), conforme descrito nas págs. 274/303 do Relatório 436/2015 – DEMA (CD ROOM PCDF), que foi corroborado pelo acervo probatório, apurou-se em sede de investigação policial que a referida acusada também era responsável por aliciar “laranjas”, confeccionar cessões de direito fraudulentas em nome desses “laranjas” com o intuito de forjar uma cadeia dominial e realizar a venda de lotes irregulares, bem como empregar esses terceiros com o intuito de ocultar bens e valores provenientes das referidas transações para RICARDO AUAD LIMA e LUZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA (acusados pelos mesmos fatos na ação penal no 0013777-47.2009.8.07.0008). (...) Verifica-se que as acusadas MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA AQUINO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO utilizavam “laranjas” para assinar diversas cessões de direito fraudulentas, ora como cedente, ora como cessionária, bem como para ocultar bens e valores decorrentes das transações de lotes irregulares, de maneira que incorreram na prática do crime de lavagem de capitais por dolo direto, haja vista que restou demonstrado nos autos que as mencionadas rés tinham conhecimento de que os valores objeto da lavagem de capitais eram provenientes de infração penal.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003